Tribunal: TJDFT
Processo: 0724688-41.2018.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. PERÍCIA PARTICULAR VS. PERÍCIA JUDICIAL.
1. Ausente o nexo de causalidade entre a doença que acomete a segurada e a atividade laboral exercida, e não constatada incapacidade laboral parcial e permanente, não há que cogitar em concessão de auxílio-acidente, tampouco aposentadoria por invalidez.
2. O laudo particular não prevalece sobre o laudo da perícia judicial produzido sob o crivo do devido processo legal, contraditório e da ampla defesa.